Tribunal: CARF
Processo: 19515.720838/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720838/2019-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.212 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Recorrente
AVENUE HOCHE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/07/2014
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
APLICAÇÃO
DA
PENA
DE
PERDIMENTO. COBRANÇA DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE.
Se ao caso dever ser aplicada a pena de perdimento, descabe a cobrança de
tributo e multa, por se tratar da pena mais gravosa.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS NA IMPORTAÇÃO.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE
MEDIANTE
FRAUDE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A ILEGITIMIDADE
DA OPERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE OU SIMULAÇÃO
PREVISTA NO ART.23, INCISO V DO DECRETO-LEI 1.455/1976.
Para que seja configura a interposição fraudulenta de terceiros na importação é
necessária a comprovação de que a operação se deu mediante fraude para
ocultar o real adquirente. Não pode prosperar o lançamento que careça de
elementos probatórios que indiquem ocorrência de fraude para ocultar o real
adquirente na importação.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 135
DO CTN.
É necessário demonstrar, para responsabilização de sócio, ter esse praticado
atos com excesso de poderes ou infração de lei, nos estritos termos do art. 135
do CTN, sendo responsável apenas por multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte, o qual se aproveita aos demais responsáveis
solidários.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Redator ad hoc.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720838/2019-60
Fl. 10446
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório
Trata-se de fiscalização e lavratura de auto de infração por operações executadas
pela empresa Avenue Hoche Comércio Varejista de Produtos Ltda., CNPJ: 15.048.124/0001-14,
no ano-calendário de 2014.
A fiscalizada em epígrafe comercializa através de suas lojas físicas, cuja marca
fantasia é a SEPHORA, produtos de perfumaria e cosméticos que teriam sido exportados pela
empresa S+ SAS, sediada na França. SAS (Société par Actions Simplifiée) é a denominação de
um tipo de organização societária na França, Sociedade Anônima Simplificada.
A empresa S+ SAS é especializada na comercialização por atacado de produtos de
perfumaria e beleza, atuando no ramo de negócios “business-to-business”, e é subsidiária
integral de empresa francesa chamada SEPHORA, proprietária das marcas ‘Sephora Collection’
e ‘S+’.
A título de ilustração, atualmente, o presidente da S+ SAS, Christopher de
Lapuente, é o Presidente Global & CEO da SEPHORA. Adicionalmente é também Membro do
Comitê Executivo da LVMH. O grupo LVMH – Moët Hennessy-Louis Vuitton é uma holding
francesa, controlador de diversas empresas, sendo considerado o maior grupo de marcas de luxo
no mundo, reunindo cerca de cinquenta subsidiárias as quais atuam em diferentes segmentos tais
como bebidas, moda e artigos de couro, joalheria e relojoalheria, perfumaria e cosméticos, entre
outros; e que detêm marcas mundialmente renomadas, tais como Hermès, Veuve Clicquot, Dior,
Givenchi, Bulgari, Fendi, Dom Pérignon, Henessy, Krug, Moët & Chandon, Donna Karan,
Kenzo, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Guerlain, Hublot, TAG Heuer, e etc, inclusive a Sephora.
Consultando-se as Declarações de Importações (DI) verifica-se que nos primeiros
embarques, no ano de 2012, a exportadora foi a SEPHORA SA, e a partir de 2013, a S+ SAS.
Nestas últimas DI’s aparecem inclusive nos Conhecimentos de Carga (Bill of Landing) o nome
da SEPHORA SA como responsável pelo embarque (Shipper). Dessa maneira, tanto a S+ SAS
como a SEPHORA SA, responsáveis pelo embarque das mercadorias, integram o grupo
empresarial LVMH – Moët Hennessy-Louis Vuitton. Doravante, para não criar confusões com
os nomes iguais das empresas sediadas no Brasil e na França, denominaremos: 
“S+ SAS (Sephora SA/France)” para designar a Exportadora de Mercadorias, e 
“Sephora SA/France” para designar a Controladora Francesa.
Nacionalmente, as operações de importação e desembaraço das mercadorias
foram realizadas pela TERRA NOVA TRADING LTDA., CNPJ: 39.828.926/0001-05 por
encomenda da CLASSY BRANDS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS S/A,
nova denominação de CLASSY BRANDS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
LTDA. - EPP, CNPJ: 11.983.461/0001-48, denominadas doravante TERRA NOVA e CLASSY
BRANDS.
Consultando-se o sítio sephora.com.br foi verificada a informação de que este
domínio é de propriedade da empresa DOTCOM GROUP COMÉRCIO DE PRESENTES S.A.,
CNPJ: 05.753.951/0001-55, denominada doravante DOTCOM. Consta ainda nessa página a
Fl. 10447
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

informação de que a “Sephora SA/France” iniciou as suas atividades comerciais no País com a
aquisição da DOTCOM GROUP COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA., que era a proprietária
do sítio de vendas denominado anteriormente de SACK'S (nome fantasia). Posteriormente, ele
foi renomeado para sephora.com.br. A SACK’S era a principal empresa de varejo online de
perfumes, maquiagens e cosméticos do Brasil.
A DOTCOM foi constituída em 2003, e em 11/05/2010 se transformou em SA. Já
em 30/07/2010 constava que 70% das ações pertenciam a Águia Participações S/A, CNPJ:
11.973.151/0001-42, e que o único sócio da Águia Participações era a SEPHORA DO BRASIL
PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ: 11.973.115/0001-89.
Nas pesquisas realizadas nos sistemas da RFB, verificou-se que a DOTCOM
GROUP COMÉRCIO DE PRESENTES S.A., CNPJ: 05.753.951/0001-55 possuía os seguintes
dados cadastrais, no período de 2003 a 2015, relativos aos sócios e dirigentes.
Em 14/05/2010 foi constituída a empresa Rio Baça Participações SA, CNPJ:
11.973.115/0001-89, e em 23/06/2010 a AGE já registrava que seus únicos sócios eram a
SOFIDIV S.A.S. e Davide Marcovitch. A título de curiosidade, a SOFIDIV S.A.S. é uma
subsidiária do grupo LVMH. Em 02/08/2010 a AGE já registrava a nova denominação da
empresa, SEPHORA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., que o capital tinha sido aumentado
de R$ 800,00 para R$ 172.200.517,00, e que a “Sephora SA/France” era a sua única acionista.
Nesse ponto temos que, já em 2010, a “Sephora SA/France” era a única acionista
da SEPHORA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., que por sua vez era a única acionista da
Águia Participações S/A, que por sua vez detinha 70% do controle acionário da DOTCOM, ou
seja, a DOTCOM era controlada indiretamente pela “Sephora SA/France”.
Essa empresa de participações societárias, SEPHORA DO BRASIL
PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ: 11.973.115/0001-89, era controladora da AVENUE HOCHE
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA., contribuinte em epígrafe, com 99,99% do
capital social.
Em 31/10/2016, por força da 12o Alteração Contratual, a DOTCOM GROUP
COMÉRCIO DE PRESENTES S.A., CNPJ: 05.753.951/0001-55 incorporou a SEPHORA DO
BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
Os dados cadastrais dessas três empresas, que foram constituídas sob a legislação
brasileira, revelaram que tinham pelo menos três dirigentes em comum, demonstrando a
existência de interligação entre essas pessoas jurídicas. São eles: 
Laurent Philippe Pierre Levron – CPF: 214.693.878-16, 
Luis Antonio Carapeto Lavrador – CPF: 125.734.808-60, e 
Flavia Maria Bittencourt – CPF: 011.971.887-11.
E reforçando a interligação, vemos que a empresa francesa “Sephora SA/France”
integra o grupo empresarial LVMH – Moët Hennessy-Louis Vuitton e controla indiretamente a
DOTCOM.
Como a DOTCOM incorporou a SEPHORA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES
S.A., ela controla diretamente a AVENUE HOCHE, sendo indiretamente controlada pela
“Sephora SA/France”. Ou seja, o grupo empresarial LVMH – Moët Hennessy-Louis Vuitton,
através da “Sephora SA/France”, detém indiretamente o controle societário do contribuinte em
epígrafe, AVENUE HOCHE e da DOTCOM.
Fl. 10448
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

E por meio de consulta ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED - foi
constatado que os produtos exportados pela “S+ SAS (Sephora SA/France)” foram
comercializados pela CLASSY BRANDS para as empresas DOTCOM e AVENUE HOCHE,
além de outras Pessoas Jurídicas e Físicas, nos seguintes totais e porcentagens, nos anos-
calendário de 2012, 2013, 2014 e 2015:

O Quadro mostra que praticamente a totalidade das mercadorias, produtos
exportados da “Sephora SA/France”, foi transferida para as empresas DOTCOM e AVENUE
HOCHE, pela empresa exportadora “S+ SAS (Sephora SA/France)”, e que também integram o
grupo LVMH – Moët Hennessy-Louis Vuitton. É importante salientar que se trata de reduzido e
insignificante volume de vendas para outras Pessoas Jurídicas e Físicas, quando comparado com
o volume das transferências destes produtos, efetuadas pela CLASSY BRANDS para as
empresas DOTCOM e AVENUE HOCHE.
Onde se conclui que a “Sephora SA/France”, exportou produtos em 2012, 2013,
2014 e 2015 para empresas brasileiras controladas indiretamente pela própria “Sephora
SA/France”.
Esta fiscalização teve como objetivo verificar se o contribuinte em epígrafe,
AVENUE HOCHE, se revestia da condição de equiparado a industrial, e consequentemente de
contribuinte do IPI.
Como mencionado anteriormente, a CLASSY BRANDS, através da importadora
TERRA NOVA, promoveu importação de produtos de perfumaria e cosméticos e vendeu estas
mercadorias no mercado interno, por atacado, para a AVENUE HOCHE, e esta as revendeu no
varejo. Essas importações foram efetuadas na modalidade “Importações por intermédio de
terceiros – por encomenda” informando no Sistema Integrado de Comércio Exterior –
SISCOMEX, a TERRA NOVA como importadora e a CLASSY BRANDS como encomendante
(adquirente) das mercadorias.
Embora a CLASSY BRANDS esteja registrada como encomendante, constata-se
que estas importações tiveram a sua real natureza dissimulada, de forma a ocultar que, de fato, a
AVENUE HOCHE era a verdadeira encomendante e real adquirente das mercadorias
importadas, ao passo que a CLASSY BRANDS cumpria o papel de importador de mercadorias
para revenda a encomendante predeterminado.
A CLASSY BRANDS e a AVENUE HOCHE agiram em conluio no sentido de
ocultar a primeira como importador por encomenda e a segunda como encomendante e real
adquirente de mercadorias importadas. Esta simulação permitiu à AVENUE HOCHE se excluir
Fl. 10449
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

da condição de contribuinte do IPI e não pagar o imposto que deveria ter sido apurado em
relação à revenda das mercadorias adquiridas da CLASSY BRANDS.
A caracterização da AVENUE HOCHE como verdadeira encomendante e real
adquirente das mercadorias importadas pela CLASSY BRANDS se deu na medida em que a
fiscalização constatou que essas mercadorias foram trazidas ao mercado nacional sob demanda
direta da AVENUE HOCHE, sendo a CLASSY BRANDS um mero operacionalizador da
importação e prestador de serviços administrativos e jurídicos diversos, tais como registros nos
órgãos competentes, regularização e conformidade dos produtos de acordo com a legislação
brasileira.
No curso da auditoria fiscal efetuada no contribuinte em epígrafe, foi realizado
também uma Diligência Fiscal no contribuinte CLASSY BRANDS IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS
S/A
nova denominação de
CLASSY BRANDS
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. - EPP, CNPJ: 11.983.461/0001-48,
onde fomos atendidos pela sócia administradora, Monica de Sampaio Doria Velloso.
Foi apresentado o Contrato de Distribuição dos produtos, firmado em 22/09/2011
entre a exportadora S+ e a encomendante CLASSY BRANDS, no original em inglês, e uma
tradução juramentada para o português.
Esse contrato prevê a existência de uma relação de empresas para as quais os
“PRODUTOS” importados podem ser revendidos no Brasil pela distribuidora, além de vedar a
comercialização a consumidores finais e vendas por meio da internet. Obriga também a assinar
um contrato de fornecedor com aqueles varejistas.
Um dos elementos essenciais a caracterizar os regimes de importação e o real
adquirente da mercadoria importada é o destinatário final da mercadoria. Se aquele que promove
a importação por encomenda através de um terceiro devidamente registrado no Siscomex tem
liberdade para vender a mercadoria importada para qualquer interessado, está caracterizada sua
natureza de encomendante e adquirente da mercadoria; mas se essa empresa pratica a importação
obrigada por contrato a vender as mercadorias para um destinatário previamente definido, está
caracterizada sua condição de importador por encomenda, sendo o verdadeiro encomendante e
real adquirente das mercadorias aquele que é o destinatário final dos produtos importados.
O Anexo 5 deste Contrato restringe ainda os clientes para os quais a CLASSY
BRANDS está autorizada a comercializar os “PRODUTOS” que são objeto desse acordo.
Transparece também outra questão relevante, a CLASSY BRANDS é totalmente
substituível para os fins comerciais da importação, se não for através dela os produtos serão
colocados no mercado brasileiro por outro distribuidor, ou dizendo de outra maneira, a prestação
do serviço, as importações, serão requeridas a outra empresa.
Ao final da análise deste Contrato de Distribuição, fica demonstrado que a
importação de mercadorias não tinha natureza de atividade comercial propriamente dita para a
CLASSY BRANDS, mas sim que representava apenas mais uma parte de um contrato de
prestação de serviços delimitado por normas rígidas que não permitiam à CLASSY BRANDS
nenhuma liberdade ou possibilidade de iniciativa com relação à prática de atos de comércio.
De um comerciante se espera, no mínimo, que possa negociar com algum grau de
liberdade com fornecedores e clientes. A realidade das práticas comerciais demonstra que,
eventualmente, o comerciante se submete contratualmente à algumas restrições, de praça, por
exemplo, mas não se pode reconhecer como ato de comércio uma atividade onde o suposto
Fl. 10450
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

comerciante não possa decidir sobre o que comprar, quando comprar, para quem vender e por
qual preço, uma vez que todos esses elementos já estejam previamente definidos em contrato,
como é o caso em tela.
Não obstante a CLASSY BRANDS haver simulado as operações como vendas à
DOTCOM e AVENUE HOCHE, efetivamente operou como prestadora de diversos serviços,
entre eles a importação e distribuição dos “PRODUTOS”.
Ainda no curso da Diligência Fiscal realizada no contribuinte CLASSY
BRANDS, foi apresentado pela sócia-administradora, Monica de Sampaio Doria Velloso, o
Contrato de Fornecedor que estabeleceu as relações comerciais de venda entre a CLASSY
BRANDS e a AVENUE HOCHE, conforme preconizava a cláusula 5.2 do Contrato de
Distribuição firmado entre a S+ e a CLASSY BRANDS.
Os contratos foram firmados em papel timbrado com a logomarca “Sephora”.
Inicialmente foram confirmados os cadastros como fornecedores na mesma data, em 02/05/2012.
Posteriormente, os contratos foram assinados pela diretora da CLASSY BRANDS, Monica de
Sampaio Doria Velloso, e da parte da DOTCOM e AVENUE HOCHE, pelo mesmo diretor
financeiro, Shinji Midzuno Motoyama, CPF: 277.854.738-03; um dia após o outro, o primeiro
em 12/06/2012 e o segundo em 13/06/2012.
Recordemos, que no já citado anteriormente, Contrato de Distribuição, o preço de
venda praticado pela CLASSY BRANDS não era decorrente de nenhuma política comercial da
própria empresa, mas sim taxativamente estabelecido pela S+, com base no valor CIF dos
“PRODUTOS” importados. Ou seja, a “margem de lucro” das “vendas” da CLASSY BRANDS
para a AVENUE HOCHE era previamente estabelecida pela empresa controladora dessa última.
Analisando por outro ângulo, bastaria ao Contrato de Fornecedor estabelecer que
o preço de venda dos “PRODUTOS” a ser praticado pela CLASSY BRANDS seria aquele
previamente estabelecido no Contrato de Distribuição celebrado com o exportador S+, o que
daria no mesmo, mas desnudaria a verdadeira natureza da relação comercial.
É possível afirmar que a indicação no contrato do “Preço de Sugestão ao
Consumidor” é totalmente desnecessária e não tem objetivo outro que não seja o de conferir uma
aparência de operação comercial normal, na medida em que a CLASSY BRANDS não tinha
nenhuma ingerência na formação deste preço nem auferia qualquer resultado em decorrência do
preço praticado pela AVENUE HOCHE no varejo.
Importa registrar, como mais uma prova da simulação da verdadeira natureza do
negócio e da ocultação da AVENUE HOCHE como verdadeira encomendante e real adquirente
dos “PRODUTOS”, que o Anexo 1 do contrato relacionava o preço de venda dos produtos da
CLASSY BRANDS para a AVENUE HOCHE numa coluna intitulada “Custo Sephora com
Imp.”. Parece coisa pouco relevante, mas não é. A coluna poderia ter sido denominada “Valor de
Venda da CLASSY BRANDS” ou “Custo de Aquisição da AVENUE HOCHE” ou até mesmo
“Custo de Aquisição da Sephora”, mas não; o título da coluna demonstra o que de fato
representava o valor de aquisição das mercadorias da CLASSY BRANDS, esse valor
representava um “custo da Sephora com Importação”, ou seja, a AVENUE HOCHE tratava, de
fato, como sendo um “custo com importação” a uma coisa que, na aparência, pretendia atribuir
natureza de “Custo de Mercadoria Adquirida no Mercado Nacional”.
Recordando-se da análise feita anteriormente dos pagamentos relativos às
compras realizadas da TERRA NOVA pela CLASSY BRANDS, onde demonstramos que os
prazos médios parcelados dos pagamentos, em dias, nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015
Fl. 10451
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

concentraram-se em 30/40/50/60/70/80 dias; observamos que os recebimentos pela CLASSY
BRANDS dos pagamentos efetuados pela AVENUE HOCHE foram anteriores aos pagamentos
para a importadora TERRA NOVA, o que confirma o que já se previa nos Contratos
apresentados.
Ou seja, um fluxo combinado em que as vendas para a AVENUE HOCHE
financiaram na prática, e antecipadamente, os recursos dispendidos na importação dos
“PRODUTOS” da “SEPHORA/France” pela CLASSY BRANDS.
Acrescente-se a isso, só o fato da “SEPHORA/France” exportar para a CLASSY
BRANDS concedendo prazo de 90 dias, conforme citado no Contrato de Distribuição, para
pagamento sem exigir nenhuma garantia já revela um elevado grau de confiança pouquíssimo
habitual no comércio internacional.
Resumindo, o que se constata de fato, é que o próprio exportador,
“SEPHORA/France”, é que está financiando a importação, ou, dito de outra maneira, o
importador está promovendo as importações com recursos do exportador, sob a forma de crédito
recebido, e não com seus próprios recursos.
Caso se tratasse de empresas independentes, com uma relação comercial normal
entre distribuidor atacadista e comerciante varejista, tal cláusula constituiria uma aberração, pois
onde já se viu um varejista se obrigar a prestar contas mensalmente ao fornecedor atacadista
acerca do seu estoque e resultado com vendas. A necessidade da cláusula só pode ser
compreendida à luz da revelação da verdadeira natureza do negócio, qual seja, a CLASSY
BRANDS é um prestador de serviço dentro da estratégia comercial de colocação dos
“PRODUTOS” no mercado brasileiro.
À CLASSY BRANDS cabia, entre outras coisas, promover a importação e prestar
contas à S+ acerca dos resultados nas operações com os “PRODUTOS” importados.
Recordando-se da cláusula contida no Contrato de Distribuição, abaixo, fica evidente que a
obrigação da AVENUE HOCHE só existe em função da obrigação da própria CLASSY
BRANDS.
Ao final da análise do Contrato de Fornecedor, podemos afirmar que a CLASSY
BRANDS procurou a DOTCOM e a AVENUE HOCHE no interesse de vender seus produtos
através do comércio eletrônico praticado pelo primeiro e das lojas físicas do segundo, e que
dentro das bases contratualmente acordadas, estas aceitaram vender os “PRODUTOS”.
Porém, ficou demonstrado que sob essa aparência contratual está ocultada a
verdadeira natureza do negócio comercial, que a CLASSY BRANDS importou os
“PRODUTOS” da “SEPHORA/France” já com a obrigação de revendê-los à DOTCOM e
AVENUE HOCHE, subsidiárias nacionais da empresa francesa. E que a DOTCOM e a
AVENUE HOCHE, dentro da sua estratégia operacional, já contavam com a aquisição dos
produtos através da CLASSY BRANDS; e que toda esta cadeia de comercialização não passou
de estratégia comercial da “SEPHORA/France” para comercializar seus “PRODUTOS” no
mercado brasileiro.
Ainda no curso da Diligência Fiscal realizada no contribuinte CLASSY
BRANDS, a sócia administradora, Monica de Sampaio Doria Velloso, informou que sua
empresa arca com os custos de armazenagem, etiquetagem e separação das mercadorias
importadas, os tais “PRODUTOS”, como definidos no Contrato de Distribuição. Quanto ao
“modus operandi” realizado pela CLASSY BRANDS, constatamos que de fato nunca houve
funcionários fixos ou temporários trabalhando na Matriz em Vitória/ES, local de armazenagem,
Fl. 10452
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

etiquetagem e separação das mercadorias. Já na Filial de São Paulo, escritório e administração do
negócio, operou um reduzido quadro, sendo que no ano de 2012, tiveram 4 funcionários e 3
estagiários; em 2013, 9 funcionários e 1 estagiário, em 2014, 7 funcionários e 1 estagiário, e em
2015, 11 funcionários e 3 estagiários registrados.
Das respostas após as intimações feitas no curso da Diligência Fiscal, constatamos
que a margem de lucro dos “PRODUTOS” importados e desembaraçados, provenientes da
TERRA NOVA, comprados e encomendados pela CLASSY BRANDS, e vendidos à AVENUE
HOCHE, nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 foram respectivamente de 17%, 27%, 33% e 35%
o que dá uma média nos quatro anos de 28%. Sendo que esta margem de lucro cobre
basicamente os gastos com os impostos e reembolsa os custos de separação e distribuição dos
produtos importados, descaracterizando, portanto, operações normais de uma atividade
comercial.
O conjunto destes “PRODUTOS” é composto principalmente por cosméticos e a
fabricação, a importação e a revenda de tais mercadorias no País, de uma forma geral, estão
sujeitas à incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI. E esse tributo, de
competência federal, está subordinado ao princípio da seletividade em razão da essencialidade do
produto, e será não-cumulativo, conforme estabelecido no art. 153, § 3o, incisos I e II, da
Constituição da República.
Assim, no caso em tela, foi montada uma engenharia financeira interpondo a
CLASSY BRANDS como intermediária das operações a fim de quebrar a cadeia do IPI. Fica
difícil aceitar que a fabricante francesa “Sephora SA/France”, por meio de sua exportadora “S+
SAS (Sephora SA/France)” envie para empresas coligadas DOTCOM e AVENUE HOCHE, seus
“PRODUTOS” proporcionando lucro a terceiros.
A margem de lucro apresentada pela encomendante CLASSY BRANDS, dos
“PRODUTOS” desembaraçados e importados, provenientes da TERRA NOVA, apenas
reembolsa os tributos incidentes nas operações de importação, sem incluir o IPI.
A CLASSY BRANDS, conforme declarou a sócia-administradora Monica de
Sampaio Doria Velloso, opera mediante demanda das lojas brasileiras DOTCOM e AVENUE
HOCHE, que vendem os “PRODUTOS”, canalizando suas compras e importações para as
aludidas empresas; que ainda pode variar em decorrência de sazonalidade, abertura de novas
lojas e outros fatores.
Isto se faz necessário uma vez que os cosméticos são produtos que podem ser
fabricados com características bastante diversificadas para atenderem ao público ao qual são
destinados, envolvendo especificações como tamanhos, cores, fragrâncias, embalagens, e etc.
Por todos esses fatores, um acordo entre as partes torna-se indispensável na definição das
quantidades a serem importadas de cada um dos itens. Fato comprovado pelo expressivo volume
de vendas para estas duas lojas brasileiras DOTCOM e AVENUE HOCHE nos anos de 2012 a
2015:
2012 – 94,89%
2013 – 96,82%
2014 – 93,61%
2015 – 92,60%

Fl. 10453
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

E finalmente, com relação aos estoques que ficam a cargo da CLASSY BRANDS
são aqueles que permanecem somente para etiquetagem e distribuição para as lojas brasileiras
DOTCOM e AVENUE HOCHE.
Ao analisar finalmente as operações, podemos concluir que foi montado um
esquema para simular a existência de uma importação regular, com a economia do IPI incidente
sobre tais
“PRODUTOS”.
A evidência da simulação faz-se pelos pontos relacionados abaixo: 
Venda dos “PRODUTOS” para as lojas DOTCOM e AVENUE HOCHE:
Não haveria necessidade da intermediação da CLASSY BRANDS, pois a
utilização da trading TERRA NOVA já supriria as necessidades econômicas, financeiras e
técnicas da operação. 
Importação das mercadorias pela CLASSY BRANDS:
É difícil acreditar que a CLASSY BRANDS importasse as mercadorias por conta
e risco para posteriormente revendê-las a qualquer consumidor ou lojista. Fica claro que as
importações só ocorreram por interesse de aquisição por parte da AVENUE HOCHE e
DOTCOM. A CLASSY BRANDS simplesmente atuou como um prestador de serviços para
promover a importação dos “PRODUTOS” demandados pela AVENUE HOCHE e DOTCOM. 
Fluxo de Pagamentos:
Ficou evidente que as vendas dos produtos da CLASSY BRANDS para a
AVENUE HOCHE, nos prazos antecipados de recebimento constatados de 21 a 32 dias, foram
determinantes para o pagamento dos “PRODUTOS” para a TERRA NOVA que ocorreram nos
prazos posteriores e dilatados de 30/40/50/60/70/80 dias. 
Margem de Lucro da CLASSY BRANDS:
No curso da diligência efetuada nesta empresa constatamos nos anos de 2012,
2013, 2014 e 2015 uma média de 28% no lucro, que corresponde praticamente para cobrir o
pagamento dos tributos e os custos das despesas de separação e distribuição dos produtos
importados. 
Margem de Lucro Bruta da AVENUE HOCHE:
Em uma amostragem nos produtos com o maior volume unitário na compra,
constatamos que a margem de lucro bruta obtida na comercialização dos “PRODUTOS” na
venda ao consumidor final variou de 40% a 1020% nos anos de 2013, 2014 e 2015, com médias
anuais de 396%, 390% e 243%, respectivamente. 
Número de funcionários da CLASSY BRANDS:
Pequena quantidade de funcionários registrados na Filial em São Paulo/SP, em
2012, com 3 funcionários, em 2013, com 10 funcionários, em 2014, com 8 funcionários, e em
2015, com 11 funcionários. Inexistência de funcionários próprios na Matriz em Vitória/ES. 
Interdependência entre as empresas (administradores):
Três dos diretores da Sephora do Brasil Participações S.A., Luis Antonio Carapeto
Lavrador (CPF: 125.734.808-60), Laurent Philipe Pierre Levron (CPF: 214.693.878-16) e Flavia
Fl. 10454
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

Maria Bittencourt (CPF: 011.971.887-11), também eram diretores da DOTCOM e
administradores da AVENUE HOCHE. 
Interdependência entre as empresas (coligadas):
O sítio de vendas sephora.com.br é de propriedade da DOTCOM, integrante do
grupo empresarial francês LVMH – Moët Hennessy-Louis Vuitton da qual faz parte a fabricante
“Sephora SA/France”. Em 31/10/2016, por força da 12o Alteração Contratual, a DOTCOM
GROUP COMÉRCIO DE PRESENTES S.A., CNPJ: 05.753.951/0001-55 incorporou a
SEPHORA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. 
Interdependência entre as empresas (quadro societário)
A empresa francesa “Sephora SA/France” integra o grupo empresarial LVMH –
Moët Hennessy-Louis Vuitton e tinha participação na Sephora do Brasil Participações S.A.,
como única acionista, com mais de 172 milhões de ações, com praticamente 100% do capital
social, desde 02/08/2010. A Sephora do Brasil Participações S.A. (CNPJ: 11.973.115/0001-89)
era sócia da AVENUE HOCHE neste período. 
Venda dos “PRODUTOS” pela CLASSY BRANDS:
Praticamente a totalidade de suas vendas (superiores a 92%), de 2012 a 2015,
foram para as empresas AVENUE HOCHE e DOTCOM.
Portanto, ao se ocultarem nas operações de importação dos “PRODUTOS”,
irregularmente realizadas em nome da TERRA NOVA e CLASSY BRANDS, as empresas
DOTCOM e AVENUE HOCHE se esquivaram da condição de equiparadas a industriais e de
estarem sujeitas ao recolhimento de expressivos valores do IPI, que deveriam ser pagos ao
governo federal em consequência da revenda dessas mercadorias no mercado brasileiro.
É evidente que a CLASSY BRANDS, comercializando os “PRODUTOS”
exclusivamente para a DOTCOM e AVENUE HOCHE, não iria importar essas mercadorias sem
que houvesse um acordo com estas empresas para uma posterior transferência para tais pessoas
jurídicas. Também é óbvio que em virtude da vinculação da empresa exportadora “S+ SAS
(Sephora SA/France)” e as verdadeiras encomendantes e reais adquirentes, DOTCOM e
AVENUE HOCHE, que havia um acordo entre as partes na definição de quais produtos teriam
aceitação pelo consumidor brasileiro e na adequação das quantidades a serem transferidas de
cada item.
Assim, restou demonstrado indubitavelmente, por esta auditoria, que nas
operações de importação destes “PRODUTOS”, ocorreu a ocultação das empresas DOTCOM e
AVENUE HOCHE como verdadeiras encomendantes e reais adquirentes das mercadorias. E
que essa ocultação ocorreu mediante fraude, pois as empresas DOTCOM e AVENUE HOCHE,
ao não figurarem como intervenientes de tais operações de importação, elas se esquivaram da
condição de equiparadas a industriais e de estarem sujeitas à incidência do IPI na revenda das
mercadorias no Brasil.
Para se consumar esta fraude, a CLASSY BRANDS e a AVENUE HOCHE
agiram em conluio no sentido de ocultar a primeira como importador por encomenda e a segunda
como encomendante e real adquirente de mercadorias importadas.
Também ocorreu simulação, pois foi informado à Receita Federal do Brasil que se
tratava de operações de importação realizadas pelas empresas TERRA NOVA e CLASSY
BRANDS, mas que na realidade tinham como verdadeiras encomendantes e reais adquirentes
Fl. 10455
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

das mercadorias a DOTCOM e a AVENUE HOCHE, empresas estas destinatárias que são
coligadas da exportadora “S+ SAS (Sephora SA/France)”, assim como da responsável e
controladora, a empresa francesa “Sephora SA/France”, pelo embarque das mercadorias, e que
integra o grupo empresarial LVMH
– Moët Hennessy-Louis Vuitton.
O fato de os adquirentes ou encomendantes das mercadorias ocultarem-se, não se
apresentando à fiscalização nos termos da IN SRF n° 225/2002 ou IN SRF 643/2006,
respectivamente, estão afastando sua condição de contribuintes do IPI. O artifício constitui
violação à legislação tributária, conforme definido nos artigos 561, 562 e 563 do RIPI/2010.
Apresenta-se a seguir um gráfico demonstrando as empresas participantes do
esquema fraudulento e o fluxo das mercadorias transacionadas, no ano de 2014:

As provas reunidas ao longo da ação fiscal demonstram de forma inequívoca que
as investigações nas operações de importação destes “PRODUTOS” foram realizadas mediante a
ocultação das empresas DOTCOM e AVENUE HOCHE como verdadeiras encomendantes e
reais adquirentes das mercadorias. Essa infração à legislação aduaneira ocorreu de forma
fraudulenta, por afastar as empresas ocultadas da condição de equiparadas a industriais, o que
implicaria na incidência do IPI na revenda dos produtos no mercado nacional. Também houve
simulação, por ter sido informado à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) que se tratava
de operações de importação realizadas pela TERRA NOVA e CLASSY BRANDS, enquanto que
os fatos demonstraram que as verdadeiras encomendantes e reais adquirentes dos produtos
foram a DOTCOM e a AVENUE HOCHE.
Assim, o contribuinte incorreu na infração de Saída de Produtos sem Lançamento
do IPI – Caracterização de Equiparação a Industrial, com apuração do valor devido no mês de
Julho de 2014, além da Multa Exigida Isoladamente sobre o IPI Não Lançado com Cobertura de
Crédito, conforme demonstrado no Auto de Infração lavrado e na Planilha de Reconstituição de
Escrita de IPI.
Pelas razões apresentadas anteriormente, será emitida a devida Representação
Fiscal para Fins Penais (PAF No 19515.720840/2019-39), para comunicação à autoridade pública
competente para as providências cabíveis e aplicada Multa de Ofício de 150% nos termos do art.
44, I, § 1o da Lei no 9.430/96: Artigo 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/07:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA:
Fl. 10456
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

O presente relatório já deixou claro o conluio entre CLASSY BRANDS e
AVENUE HOCHE, com a participação das duas empresas na execução dos atos e negócios
simulados, na interposição fraudulenta de intermediário no comércio exterior, na ocultação do
verdadeiro encomendante e real adquirente das mercadorias importadas, na sonegação e na
fraude, ou seja, é fato que ambos concorreram para a prática da infração.
O art. 135, inciso III, da Lei no 5.172/66, dispõe que os diretores, gerentes ou
representantes das pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Sendo certo que as empresas agem através de seus administradores, cumpre
identificar os agentes das condutas acima descritas, qual sejam, as pessoas que tinham poder de
administração à época das infrações. Abaixo estão relacionadas as pessoas que detiveram
poderes de administração e gerência na AVENUE HOCHE e na CLASSY BRANDS durante o
ano de 2014: 
PEDRO EICHIN AMARAL, brasileiro, casado, portador do OAB-RJ no 97813,
inscrito no CPF sob no 069.274.847-44, domiciliado na Rua Almirante Guilhem 454 - Bloco 1
1004, CEP: 22440-000, Rio de Janeiro, RJ. Administrador da AVENUE HOCHE no período de
16/04/2013 a 06/02/2015. 
LAURENT PHILIPPE PIERRE LEVRON, francês, casado, portador do RNE
no V208855-B, inscrito no CPF sob no 214.693.878-16, domiciliado na Rua Jacques Felix 482 -
apto. 132, CEP: 04509-000, São Paulo, SP. Administrador da AVENUE HOCHE no período de
12/06/2013 a 06/02/2015. 
MONICA DE SAMPAIO DORIA VELLOSO, empresária, brasileira, casada,
portadora do RG No 18.607.906-0 - SSP/SP, inscrita no CPF sob no 254.815.528-50, domiciliada
na Rua Jesuíno Arruda 701 - apto. 21, CEP: 04532-082, São Paulo, SP. Sócia e Administradora
da CLASSY BRANDS no período de 25/03/2010 a 22/10/2018. 
FLAVIA MARIA BITTENCOURT, administradora, brasileira, casada,
portadora do RG No 09.846.794-3 - SSP/RJ, inscrita no CPF sob no 011.971.887-11, domiciliada
na Rua Marechal Deodoro 1401 - casa 10, CEP: 04738-001, São Paulo, SP. Administradora da
AVENUE HOCHE no período de 26/02/2014 a 14/08/2019.
O art. 124, inciso I, da Lei no 5.172/66, dispõe que as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são
solidariamente obrigadas. Conforme exaustivamente demonstrado, ficou evidente a participação
da CLASSY BRANDS nas operações fraudulentas e o benefício auferido pela pessoa jurídica
detentora do capital social da fiscalizada. Abaixo estão relacionadas as pessoas jurídicas que
foram beneficiadas direta ou indiretamente pelos fatos apontados durante o ano de 2014: 
CLASSY BRANDS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS S/A,
inscrita no CNPJ sob no 11.983.461/0001-48, localizada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
- sala 04 - Complemento A Quadracha, Jardim Limoeiro, CEP: 29164-153, Serra, ES. 
DOTCOM GROUP COMÉRCIO DE PRESENTES S.A., inscrita no CNPJ sob
no 05.753.951/0001-55, localizada na Av. das Américas 700 - Bloco 8 - Lojas 317A, 317B,
317C, 317D, Barra da Tijuca, CEP: 22640-100, Rio de Janeiro, RJ; sucessora por incorporação
em 31/10/2016, por força da 12o Alteração Contratual, de SEPHORA DO BRASIL
Fl. 10457
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ: 11.973.115/0001-89, sócia da AVENUE HOCHE com 99,99%
do capital social, no período de 20/01/2012 a 23/12/2016.

Face à descrição exposta, foi lavrado Auto de Infração para o tributo IPI e Multa
Isolada no montante de R$ 45.773,32.
Devidamente cientificados, as empresas solidárias e os responsáveis apresentaram
impugnação ao lançamento, que foi submetido a julgamento pela 3a Turma da DRJ de Juiz de
Fora, que em julgamento excluiu a empresa DOTCOM do polo passivo por não atender aos
requisitos do art. 124, I do CTN e, no mérito, mantendo o auto de infração em acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/07/2014
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL.
Demonstrada pela fiscalização a condição de real encomendante em
importações por encomenda, correto o lançamento do IPI devido nas saídas do
estabelecimento equiparado a industrial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/07/2014
JUROS
SELIC.
PREVISÃO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFASTAMENTO NO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
Havendo previsão legal expressa para a incidência da taxa SELIC (art. 61,§3o,
da Lei no 9.430/1996), não é possível o afastamento de tal acréscimo no âmbito
do contencioso administrativo tributário.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz
parte a multa lançada de ofício, conforme Súmula Vinculante CARF no108.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN.
Correta a responsabilização solidária com fundamento no art. 124, I, do CTN
dos que participaram da estrutura ilícita que desfigurou a obrigação tributária,
nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 4/2018.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN.
O interesse comum não se confunde com o interesse econômico, razão pela qual
a responsabilização com fundamento no art. 124, I, do CTN não deve ser
estendida indistintamente aos sócios da autuada.
RESPONSABILIDADE ADMINISTRADOR. ATO ILÍCITO.
Responde pessoalmente o administrador de fato ou de direito que promova a
prática de ato em violação à lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
PREVISÃO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO EM RAZÃO DE PRINCÍPIOS.
Estando a multa de ofício qualificada expressamente prevista na legislação de
regência, e não tendo os fatos configuradores da hipótese prevista no art. 72 da
Fl. 10458
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

Lei no 4.502/1964 imputados pela fiscalização sido afastados na defesa, de rigor
a manutenção da multa conforme imposta.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Devidamente cientificadas do resultado do julgamento, as partes interpuseram
Recurso Voluntário alegando conforme síntese das alegações abaixo:
Avenue Hoche Comércio Varejista de Produtos LTDA:
- nulidade do acórdão recorrido por vício de fundamentação; nulidade do auto de
infração por vício na descrição dos fatos; inocorrência de fraude para ocultação do suposto real
adquirente; legitimidade das operações, que estão lastreadas por escrita contábil, emissão de
notas fiscais e transparência das operações realizadas; indevido lançamento de IPI por não ser
equiparada a industrial na cadeia de importação.
Classy Brands Importação e Comércio de Cosméticos S.A:
- ilegitimidade passiva por incorreta aplicação do art. 124, I do CTN; inocorrência
de fraude para ocultação de suposto real adquirente na importação; legitimidade das operações
efetuadas e ausência de provas de fraude/simulação com objetivo de ocultar suposto real
adquirente; impossibilidade do lançamento da multa qualificada no patamar de 150%;
Pedro Eichin Amaral, Laurent Philippe Pierre Levron, Monica de Sampaio Doria
Velloso e Flavia Maria Bittencourt:
- nulidade do lançamento por inexistência de elementos fáticos e de direito aptos a
sustentar o termo de sujeição passiva e responsabilidade tributária; ausência de elementos de
provas suficientes para aplicação do art. 135, III do CTN;
Pedem pelo provimento dos Recursos Voluntários.

São os fatos.

Voto

Conselheiro Marcos Antonio Borges, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos formais
de admissibilidade. Portanto, deles tomo conhecimento.

Fl. 10459
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

1
AVENUE HOCHE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA/ CLASSY
BRANDS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS S/A

Importa destacar que as questões preliminares levantadas pelas Recorrentes
tangenciam a análise do mérito e, deste modo, tratarei num único tópico das alegações aventadas
no Recurso Voluntário.
De início, recorda-se que se está diante de auto de infração para exigência de IPI
em razão das operações de saída efetuadas pela empresa Avenue Hoche por ter sido equiparada à
industrial, nos termos do que rege o Decreto 7.212/2010 (RIPI/2010).
Todo o procedimento fiscalizatório se sustenta na alegação de uso de pessoa
interposta em importação (interposição fraudulenta), com o objetivo de para omitir o real
encomendante na operação de importação por encomenda.
Embora a fiscalização use por fundamento fático a prática do ilício da
interposição fraudulenta de terceiros, o auto de infração indica como dispositivo legal violado o
Decreto 7.212/2010 (RIPI/2010) c/c art. 44 da Lei 9.430.1996, como se verifica à e-fl. 9.384:

Por outro lado, fica claro no TVF de e-fls. 9.339/9.376 que a descrição dos fatos
que compõem a operação considerada fraudulenta tem como espinha dorsal o conluio de
empresas que praticam atos simulados com o fim de ocultar o real encomendante/adquirente das
mercadorias importadas.

Segue transcrição do TVF em debate:

Como mencionado anteriormente, a CLASSY BRANDS, através da importadora
TERRA NOVA, promoveu importação de produtos de perfumaria e cosméticos e
vendeu estas mercadorias no mercado interno, por atacado, para a AVENUE
HOCHE, e esta as revendeu no varejo. Essas importações foram efetuadas na
Fl. 10460
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

modalidade “Importações por intermédio de terceiros – por encomenda”
informando no Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, a
TERRA NOVA como importadora e a CLASSY BRANDS como encomendante
(adquirente) das mercadorias.
Embora a CLASSY BRANDS esteja registrada como encomendante, constata-se
que estas importações tiveram a sua real natureza dissimulada, de forma a
ocultar que, de fato, a AVENUE HOCHE era a verdadeira encomendante e
real adquirente das mercadorias importadas, ao passo que a CLASSY
BRANDS cumpria o papel de importador de mercadorias para revenda a
encomendante predeterminado.
(...)
O presente relatório já deixou claro o conluio entre CLASSY BRANDS e
AVENUE HOCHE, com a participação das duas empresas na execução dos
atos e negócios simulados, na interposição fraudulenta de intermediário no
comércio exterior, na ocultação do verdadeiro encomendante e real adquirente
das mercadorias importadas, na sonegação e na fraude, ou seja, é fato que
ambos concorreram para a prática da infração.- gn.

Ainda, no Auto de Infração de e-fls. 9.378/9.399, assim está descrita a motivação
do lançamento:

Em decorrência da prática de conluio entre as pessoas jurídicas Classy Brands
Importação e Comércio de Cosméticos Ltda., CNPJ: 11.983.461/0001-48, e
Avenue Hoche Comércio Varejista de Produtos Ltda., CNPJ: 15.048.124/0002-
03, na interposição fraudulenta de intermediário no comércio exterior, na
ocultação do verdadeiro encomendante e real adquirente das mercadorias
importadas, na sonegação e na fraude, conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal No 03O que segue anexo e que constitui parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração; a empresa teve atuação ativa na execução
dos atos e negócios simulados, no período de 01/01/14 a 31/12/14, época da
ocorrência dos fatos.- gn.

Apesar da constatação da “interposição fraudulenta” na importação, a autuação
não se ocupa de aplicação das penalidades previstas para a conduta descrita, tal seja pena de
perdimento/multa substitutiva e multa por ocultação de real adquirente na DI.
O lançamento imputado refere-se apenas ao IPI que deixou de ser
destacado/escriturado e pago pela empresa Avenue Hoche em decorrência de sua equiparação à
industrial, já que verificado que esta seria a real encomendante das mercadorias.
É bastante claro que o procedimento descrito no relatório fiscal foi voltado a
demonstrar que as empresas envolvidas agiram em conluio para ocultar o real
encomendante/adquirente mediante simulação, de modo a configurar a infração conhecida por
“interposição fraudulenta”.
Se constatada a prática de interposição fraudulenta na importação deve a
Fiscalização aplicar os dispositivos legais que tratam da conduta descrita. Portanto, haveria de
ser aplicada a penalidade prevista no art. 23, V, e §§ 1o a 3o, do Decreto-Lei 1.455/1976, em
Fl. 10461
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

virtude da interposição fraudulenta de terceiros em operação de comércio exterior e, se cabível, a
multa prevista no art. 33 da Lei 11.488/2007, a saber:

Decreto-Lei 1.455/1976:

Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V- estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.

Lei 11.488/2007:

Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).

A interposição fraudulenta nas operações de comércio exterior, prevista no artigo
23, do Decreto Lei 1.455/1976 é definida como a participação de terceiro agente em operação de
comércio exterior com o objetivo de ocultar o real vendedor, comprador ou o sujeito responsável
pela operação, praticada mediante fraude ou simulação.
A penalidade cabível é a pena de perdimento, que também é replicada no art. 105
do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 105. Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
VI – estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se
qualquer documento necessário ao seu embarque ou desembaraço
tiver sido falsificado ou adulterado;

Fl. 10462
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

Entendo que todo o procedimento de fiscalização convergiu na narrativa de
existência de conluio entre as empresas fiscalizadas com o objetivo de ocultar o real
encomendante/adquirente das mercadorias.
Sem adentrar, por ora, na comprovação da prática da interposição fraudulenta por
parte da Fiscalização, entendo que pela natureza vinculada da atividade de auditoria fiscal, não
há margem para que se impute penalidade diversa daquela descrita na narração dos fatos. A
equiparação à industrial, regra típica do Direito Tributário, tem por escopo alocar como sujeito
passivo do IPI aquele que importa mercadoria para revenda no mercado interno.
Sobre a comprovação da interposição fraudulenta nas operações de comércio
exterior, a autoridade lançadora deve trazer elementos de prova robustos e convergentes para a
demonstração da simulação para ocultação do real adquirente, vez que trata-se de penalidade
gravosa que fita a não comercialização mercadoria no território nacional. Portanto, a prova de
dano ao Erário deve ser efetiva e inequívoca (violação ao valor de controle aduaneiro mediante
fraude e simulação).
Ainda, apenas a título de argumentação, caso a Fiscalização não consiga
comprovar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior, por supremacia do interesse público o § 2o do art. 23 do Decreto-Lei
1.455/1976 prevê, expressamente, hipótese de presunção de dano ao Erário. Contudo, deve-se
recordar que na falta de provas da origem dos recursos fica prejudicada a sujeição passiva
daqueles que atuam em conluio.
Percebe-se que os elementos dos autos são descritos como interposição
fraudulenta, inclusive pela instância de piso, embora o auto de infração tenha feito lançamento
de IPI das mercadorias revendidas pela Recorrente, com lastro na legislação do IPI.

Transcreve-se abaixo trecho do voto condutor da decisão recorrida:

Fica assim evidenciado o enquadramento como importação por encomenda na
situação descrita nos autos, qual seja, quando há contrato entre o adquirente
no Brasil e terceiro que necessita importar as mercadorias para honrá-lo.
Como consequência, deveria, sim, haver a indicação da AVENUE HOCHE
como encomendante nos documentos aduaneiros.
Neste ponto, cumpre ressaltar que, ao contrário do alegado em impugnação, a
ocultação do real encomendante é expressamente prevista na legislação
tributária e aduaneira, como demonstra o art. 11, §3o, da IN SRF no 228/2002:
Art. 11. Concluído o procedimento especial, aplicar-se-á a pena de perdimento
das mercadorias objeto das operações correspondentes, nos termos do art. 23,
V do Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, na hipótese de:
I
-
ocultação
do
verdadeiro
responsável
pelas
operações,
caso
descaracterizada a condição de real adquirente ou vendedor das mercadorias;
II - interposição fraudulenta, nos termos do § 2o do art. 23 do Decreto-lei no
1.455, de 1976, com a redação dada pela Medida Provisória no 66, de 29 de
agosto de 2002, em decorrência da não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados, inclusive na hipótese
do art. 10. (...)
Fl. 10463
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

§3o A hipótese prevista no inciso I do caput contempla a ocultação de
encomendante predeterminado.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1678, de 22 de dezembro de
2016)
No que tange à multa de ofício, houve qualificação pela presença, em tese, de
crime conta a ordem tributária, cujo dolo se caracterizaria pela ocultação da
verdadeira encomendante e real adquirente mediante fraude e simulação.
(...)
Quanto ao Art. 76, II, "a" da Lei no 4.502/64, sua aplicação mostra-se inviável,
dado que o precedente invocado, no julgamento do processo no
12466.720457/2016-11, cuja interessada era a TERRA NOVA TRADING LTDA
e o objeto era a multa de valor equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
importadas prevista no §3o do Decreto-Lei no 1.455/1976, não tratou da
matéria destes autos, ou seja, incidência do IPI em relação a equiparado a
industrial.
Trata-se aqui de cobrança do IPI, tributo com regras específicas em relação à
multa equivalente ao valor das mercadorias cobrada naqueles autos, não se
podendo falar em entendimento ou interpretação fiscal sobre os elementos
desta autuação decorrentes daquele julgado.

Embora a acusação aponte que a Avenue Hoche suporte o ônus da importação e
aquisição das mercadorias, não aplica a penalidade aduaneira correspondente ao fato que se
adequa à sua hipótese de incidência. É o equivalente a entregar a consumo produtos de
procedência estrangeira importados de forma fraudulenta em troca de aplicação de penalidade
que resulte maior valor pecuniário.
A conduta descrita pela fiscalização enquadra-se ao menos em uma das hipóteses
do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976, dispositivo que prescreve penalidade mais específica
para a situação constatada pela fiscalização: se houve a infração de “ocultação do real
encomendante/adquirente” configurado está o “Dano ao Erário”, hipótese para a qual existe
penalidade específica, afastando-se a norma geral, como dispõe o art. 2° da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro.
Vez que foi aplicado ao caso presente um tipo legal mais genérico em prejuízo do
mais específico, não pode prosperar lançamento de tributo e multa agravada.
Importante observar que para a aplicação de penalidade é necessária a observância
do Princípio da Tipicidade, adequando corretamente o fato concreto ao tipo escolhido pelo
legislador no texto legal que a explicita.

Nesse sentido, cito trecho do acórdão 9303-009.778, da 3a Turma da CSRF, a
saber:

A norma em referência determina seja afastada a aplicação da pena de
perdimento da mercadoria nas hipóteses em que houver disposição jurídica de
caráter sancionatório mais específico. No caso, a multa regulamentar foi
aplicada em razão de a Contribuinte MUDE ter entregue a consumo produtos
de procedência estrangeira, importados por terceiros por sua conta e ordem, de
Fl. 10464
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

forma fraudulenta, uma vez ocultada, pelos importadores interpostos, a sua
condição de real importadora e adquirente nos procedimentos aduaneiros de
ingresso das mercadorias no Brasil.
Sob esta perspectiva, restaria configurada a hipótese de ocorrência de dano ao
erário, punível com a pena de perdimento, descrita no art. 23, inciso V, §§1o e
3o, do Decreto-lei no 1.455/76, por se constituir em penalidade mais específica
para a situação constatada pela Fiscalização: a importação de mercadoria ao
abrigo de Declaração de Importação (DI), mediante a ocultação do real
vendedor.
Não houve a caracterização de qualquer ilícito que pudesse ensejar a aplicação
da penalidade constante do art. 490, inciso I, do Decreto no 4.544/02.
A conduta praticada pelo Sujeito Passivo de entregar à consumo mercadorias
importadas de forma clandestina, irregular ou fraudulenta, decorreu de a
importação ter sido realizada mediante, segundo a Fiscalização, a ocultação
do real importador/adquirente da mercadoria. Portanto, mostrasse mais
abrangente a norma que prevê a caracterização de dano ao erário e a
consequente aplicação da pena de perdimento, pela ocultação do real
importador, absorvendo a conduta menor, qual seja, a entrega a consumo da
mercadoria indevidamente internalizada em território nacional. Prevaleceria,
portanto, a aplicação da pena de perdimento por ser mais específica.

Em continuidade, ante imputação de penalidade mais gravosa, é descabido o
lançamento de tributo – no caso dos autos, IPI. A pena de perdimento, por sua natureza de
desfazimento da operação fraudulenta, tem por consequência lógica a absorção das multas
tributárias e, especialmente, lançamento de tributo.

Neste sentido, cito trechos do acórdão 3401-003.200, a saber:

"(...) não é cabível a aplicação concomitante de perdimento, e tributo devido no
desembaraço aduaneiro de mercadoria (acrescido de penalidade incidente
sobre a diferença de tributo lançada de ofício). O caso que o Fisco disse que
entende ter ocorrido (acusação) é o de interposição fraudulenta na importação,
com declaração de importação registrada em nome de importador ostensivo,
sem declinar que existia um importador por conta e ordem que forneceu os
recursos para pagar a importação (...).
(...) Não há espaço para a cobrança de diferenças de impostos incidentes na
importação (por pretensa declaração errônea de valor aduaneiro), nem
penalidades por declaração inexata, porque esse procedimento só é cabível se
a mercadoria for desembaraçada, o que não se coaduna com o perdimento. A
Pena de Perdimento, como já foi dito anteriormente, absorve qualquer outra. A
meu ver, aplicado o perdimento, quando cabível, cabe restituição dos tributos
incidentes na importação (no registro da DI)".

Pelo exposto, entendo que o acórdão recorrido merece reforma para que seja
cancelado o lançamento do auto de infração em questão.

Fl. 10465
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

2
Das fraude/simulação para ocultação do real adquirente

A interposição fraudulenta de que trata o art. 23, V do Decreto-Lei n. 1.455/1976
depende de provas concretas que exponham a real ocorrência de simulação ou fraude de toda a
operação de importação e revenda, sendo metodologia utilizada nos casos em que a origem dos
recursos parece ser legítima, mas existem elementos concretos que exponham a fraude ou
ocultação do real comprador das mercadorias importadas.
No caso em questão, verifica-se que a fiscalização não demonstrou de forma
efetiva que a empresa Avenue Hoche, enquadrada como pessoa “acobertada”, tenha
disponibilizado recursos financeiros para a operação ou participado de qualquer forma, mediante
fraude ou simulação, de conluio para ocultação do real encomendante. Todo o lançamento é
lastreado em informações genéricas, nas quais a Fiscalização faz cálculos por amostragem de
suposta margem de lucro. Também entendo que carecem de provas a suposta disponibilização de
recursos pela empresa Avenue Hoche para a operação de importação.
A este respeito, deve-se ressaltar que as regras tributárias e fiscais existentes, que
obrigam empresas a terem registros detalhados de entradas e saídas e que toda e qualquer
movimentação seja amparada por NF visa justamente permitir que a fiscalização consiga rastrear
todos os pontos da cadeia logística e demonstrar a ocorrência de fraude.
Neste contexto, e considerando o exigido pela regra contida no inciso V do art. 23
do Decreto-Lei n. 1.455/1976, entendo que os elementos probatórios apontados pela fiscalização
são insuficientes para lastrear o argumento da ocorrência de interposição fraudulenta de terceiros
na importação. Tampouco não se encontra nos autos elementos que comprovem o conluio das
partes para fraudar a Fiscalização mediante simulação.
Deve-se frisar que é legítimo e permitido que empresas nacionais revendam
produtos importados sem que seja necessária a sua participação – de forma direta ou indireta –
na importação. A única ressalva é que o importador e o interessado imediato na importação seja
devidamente identificados na DI para permitir o efetivo controle aduaneiro. Portanto, entendo
que inexistem irregularidades nas operações apontadas pela fiscalização.
Em resumo, a fiscalização buscou punir o que chamou de ocultação de
estabelecimento equiparado a industrial com finalidade de quebra da cadeia do IPI. Contudo, não
demonstrou a ocorrência da fraude ou simulação necessária para caracterizar a interposição
fraudulenta.
Importa mencionar a Solução de Consulta COSIT n. 58/2021 que versa “a
presença de um terceiro envolvido – o encomendante do encomendante predeterminado - não é
vedada pela legislação, não descaracteriza a operação de importação por encomenda, e,
portanto, não é obrigatória sua informação na Declaração de Importação, desde que as
relações estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem transações
efetivas de compra e venda de mercadorias”:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. DISPENSABILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. INFRAÇÕES POR
FRAUDE, SIMULAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRAZO DE
ESTOQUE.
Fl. 10466
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

A importação por encomenda envolve, usualmente, apenas dois agentes econômicos, ou
seja, o importador por encomenda e o encomendante predeterminado, que são,
respectivamente, o contribuinte e o responsável solidário pelos tributos incidentes. A
presença de um terceiro envolvido – o encomendante do encomendante predeterminado
- não é vedada pela legislação, não descaracteriza a operação de importação por
encomenda, e, portanto, não é obrigatória sua informação na Declaração de
Importação, desde que as relações estabelecidas entre os envolvidos na importação
indireta representem transações efetivas de compra e venda de mercadorias.
A ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos de
importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do real comprador
mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata o inciso V, do
art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou acobertamento de reais
intervenientes ou beneficiários, de que trata o art. 33 da lei no 11.488, de 2007, desde
que as relações estabelecidas entre todas as partes sejam legítimas, com comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados, observado o
disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A simples vinculação societária entre empresas nacionais envolvidas em operação
legítima de importação por encomenda não se confunde com a figura da infração de
ocultação do sujeito passivo mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta,
de que trata o inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A legislação aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para permanência
de mercadoria importada em estoque, seja por parte do importador ou por parte do
encomendante predeterminado. O curto tempo de permanência de mercadoria em
estoque não tem o condão de, isoladamente, descaracterizar modalidade de
importação indireta por encomenda, de que trata o art. 11 da Lei no 11.281, de 2006.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 237; Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art.
23, com redação da Lei no 10.637, de 2002; Lei no 11.281, de 2006, arts. 11 e 13; Lei no
11.488, de 2007, art. 33; Decreto no 70.235, de 1972, art. 49; Decreto no 6.759, de 2009
(Regulamento Aduaneiro), art. 18 e art. 106, § 1o, II; Decreto no 7.212, de 2010, art.
264; Instrução Normativa RFB no 1.861, de 2018, art. 3o; e Instrução Normativa RFB
no 1.986, de 2020.

Como se verifica, a situação endereçada na Solução de Consulta assemelha-se à
dos autos, razão pela qual entendo que deve ser afastada a imputação de ocultação do real
encomendante por inexistir provas da ocorrência da infração.

3
Dos Responsáveis

A responsabilidade em matéria tributária prevista no art. 135 do CTN está adstrita
à prática de atos contrários à lei. Sendo assim, somente haverá responsabilidade da hipótese de
lançamento de tributo cuja causa tenha sido conduta dos terceiros taxativamente elencados no
art. 134 do CTN.
Na hipótese de destituição do lançamento, resta prejudicada a análise dos
argumentos de responsabilidade, vez que não existe conduta contrária à lei.
Ainda que entendo não haver lançamento a ser feito, é relevante destacar alguns
pontos sobre a participação dos responsáveis elencados no auto de infração.
Em momento algum a Fiscalização foi hábil a demonstrar que os terceiros pessoas
físicas tenham incorrido em qualquer hipótese que apta a ensejar responsabilidade.

Fl. 10467
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos
atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
(...)
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.- gn.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Como bem destaca o parágrafo único, a hipótese de responsabilidade não abrange
penalidades, à exceção da moratória. Nessa linha, como evidenciado neste voto, o trabalho da
Fiscalização buscou identificar a prática de infração aduaneira punível com pena de perdimento
de mercadoria ou multa equivalente. Portanto, não se pode utilizar do CTN para imputar
responsabilidade em matéria aduaneira.

Por fim, como não houve invocação da legislação pertinente à interposição
fraudulenta, o Auto de Infração carece em sua motivação de elementos que permitam a
responsabilização dos agentes PEDRO EICHIN AMARAL, LAURENT PHILIPPE PIERRE
LEVRON, MONICA DE SAMPAIO DORIA VELLOSO e FLAVIA MARIA
BITTENCOURT.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, o qual se aproveita aos
demais responsáveis solidários.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 10468
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3003-002.212 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720838/2019-60

Fl. 10469
DF CARF MF
Original